Tribunal: TCU
Processo: 021.518/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8151/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. Sidnei Alves da Silva e da Associação Real Maré Futebol Clube, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 1204464-48, intitulado "Real Maré"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 94 a 96) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 97); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 1o/6/2015 (peça 93, p. 14), data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 5/7/2016 (peças 50 e 53), data da notificação dos responsáveis por meio do Ofício 467/2016/CGPCO/DGI/SE/ME, o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 16.1 da instrução, peça 94, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Despacho 094/2017/CGPCO/DGI/SE/ME, de 30/1/2017 (peça 56), que solicitou o cadastramento e a inclusão dos responsáveis na conta "Diversos Responsáveis", e o Parecer 451/2021/SEESP/ DIFE/CGDPE-PCF, de 20/5/2021 (peça 57), que concluiu pela rejeição total da execução física do objeto do Termo de Compromisso 1204464-48, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.518/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Real Mare Futebol Clube (07.287.819/0001-20); Sidnei Alves da Silva (XXX.317.048-XX). 1.2. Entidade: Associação Real Maré Futebol Clube. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.